Tribunal: TJDFT
Processo: 0733870-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO DA COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA. INDEVIDO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADA. DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6o, III, CDC). VIOLAÇÃO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DURANTE A GRAVIDEZ DA BENEFICIÁRIA DO PLANO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 13, II, da Lei no 9.656/98, estabelece que a suspensão ou a rescisão unilateral somente deve ocorrer depois do não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, desde que o consumidor seja previamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. Além disso, os comprovantes colacionados aos autos atestam a adimplência da autora, de forma a ser vedada a suspensão do contrato de assistência à saúde, conforme disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98.
2. Recurso conhecido e desprovido.